Tribunal: TCU
Processo: 017.082/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6192/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.082/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cleidi Maria Lutz Nascimento (XXX.281.719-XX); Eloisa de Fatima Nascimento Peters (XXX.563.479-XX); Geanir Tavares de Borba (XXX.763.029-XX); Helena Dequech Dardaque Portes (XXX.642.139-XX); Ieda Regina Nascimento Medeiros (XXX.486.861-XX); Leila Dequech Dardaque Moller (XXX.369.279-XX); Maria da Graca Polzin (XXX.242.429-XX); Neiva Lutz Nascimento (XXX.400.290-XX); Neusa Nascimento Duarte (XXX.260.109-XX); Terezinha Krupek (XXX.164.139-XX); Zilda Ribeiro de Souza (XXX.721.099-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.